Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734528-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERON DOMINGUES SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: ROMUALDO GONCALVES DE ALCANTARA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança – Contrato de Empreitada – Declínio de Competência – Justiça Trabalhista – Remessa dos Autos Condicionada à Preclusão da Decisão – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Em que pese o saneamento anterior, não se analisou a questão relativa à competência do Juízo,o que faço agora. A relação jurídica existente entre as partes pauta-se em contrato de empreitada, no qual a autora foi contratada pela ré para "finalização da passagem de cabos elétricos por conduítes e organização do quadro elétrico (disjuntor), instalação de 37 placas de manuseio, incluindo interruptores, tomadas de energia elétrica, plugues de antenas e 15 bocais de lâmpadas". Nesse sentido, a parte ré afirma a competência da justiça estadual para julgamento da demanda. Ocorre que o art. 652, "a", III, da CLT, dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “os dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice”. Dessa forma, consoante jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, onde discute-se contrato de empreitada firmado diretamente com o operário, pessoa física, a competência para dirimir a questão é a da Justiça do Trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRAÇÃO VERBAL PARA REFORMA DE IMÓVEL. VALOR DE PEQUENA MONTA COM PESSOA FÍSICA. CARACTERÍSTICA DE CONTRATO DE EMPREITADA COM OPERÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a autora (pessoa física) contratou verbalmente a parte ré (pessoa física), para fornecimento apenas de mão de obra com a finalidade de reformar seu imóvel, mediante preço de pequena monta e sem demonstração de sublocação, denota-se, a princípio, contrato de empreitada em que o empreiteiro se enquadra na condição de operário ou artífice, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista. 2. Com efeito, consoante redação do art. 652, "a", III, da CLT, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "os dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice". 3. Ademais, há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "compete ao Juízo do Trabalho decidir se o contrato de empreitada envolve, ou não, empreiteiro 'operário ou artífice', a justificar a competência da Justiça Especializada" (CC 89.171/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2007, DJ 26/11/2007, p. 114). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247636, 07212329420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTEDE TRABALHO.CONTRATODEEMPREITADA.EMPREITEIRO OPERÁRIO. 1. De acordo com o art. 652, 'a', III, da CLT, compete às Varas do Trabalho o julgamento dos dissídios resultantes de contratos de empreitada sem que o empreiteiro seja o próprio operário ou artífice. 2. Competência que encontrava fundamento constitucional no caput do art. 114 da Constituição e, hoje, no inciso IX do art. 114 da CF/88, com a redação dada pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (CC n. 111.295/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 17/5/2011) Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e declino da competência em favor de uma das Varas de Trabalho de Brasília. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos com as cautelares de estilo.” (Destaquei) Como se observa, o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos ao Juízo Trabalhista à preclusão da Decisão recorrida. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, pois enquanto não houver julgamento definitivo do presente recurso não haverá preclusão da Decisão. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator